Tribunal: TJDFT
Processo: 0748623-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISTEMA SISBAJUD, RENAJUD E SNIPER. NOVA PESQUISA. PROCESSO SUSPENSO DESDE 2019. PRESCRIÇÃO. PROXIMIDADE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DA EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Os sistemas de penhora on-line à disposição do juízo foram concebidos como importante ferramenta para satisfação do crédito do exequente. Todavia, a possibilidade de reiteração de medida constritiva em ativos financeiros da parte deve ser analisada de modo concreto, com esteio no Princípio da razoabilidade.
2. In casu, verifica-se ser oportuna e razoável nova realização de consulta aos sistemas de pesquisas de bens e ativos financeiros, uma vez que o processo se encontra suspenso desde 2019, conforme noticiado pela parte agravante, aproximando-se da prescrição da pretensão executiva em meados do próximo ano (2024). A satisfação do crédito corre iminente risco, não se mostrando razoável a negativa de pesquisas nos sistemas disponíveis ao juízo.
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para determinar a realização da pesquisa pelos sistemas judiciais.